Tribunal: TJSP
Processo: 0005740-26.2017.8.26.0136
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Litigância execranda reconhecida - Embargos rejeitados, com aplicação de multa.